Tribunal: TJPA
Processo: 0808515-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808515-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, MARCIAL CORREA ALVARENGA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CERTIDÃO CARCERÁRIA ATESTANDO BOA CONDUTA CARCERÁRIA.
FALTA GRAVE PENDENTE DE INSTAURAÇÃO, CONCLUSÃO OU HOMOLOGAÇÃO POR PDP. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1.

Não havendo registros nos autos que indiquem a conclusão do PDP e havendo comprovação, por meio da certidão carcerária, de que o apenado possui bom comportamento carcerário, acertada a decisão que concedeu a progressão de regime.

2.

Agravo em Execução conhecido e improvido, na esteira do respeitável parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do Agravo em Execução e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

38ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de onze de novembro a dezenove de novembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto por membro do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA que, nos autos do Processo nº.
0012166-17.2018.8.14.0051
, concedeu ao apenado
MARCIAL CORREA ALVARENGA NETO
, a progressão para o regime semiaberto, por entender ter este preenchido os requisitos subjetivos e objetivos à concessão do benefício.

Em suas
razões,
ID 19710308 – fls. 21/25, afirma o agravante que o Juízo de Execução concedeu ao apenado a progressão ao regime semiaberto de forma equivocada, considerando a não comprovação de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da benesse, não sendo observado, portanto, o que determina a Lei de Execução Penal. Argumenta que o apenado deveria ser considerado como tendo má conduta carcerária, uma vez que fugiu em 27/02/2023 e foi recapturado em 10/11/2023. Essa data deve ser reconhecida como o marco da falta grave cometida, para efeitos de retorno de boa conduta.

Em
contrarrazões
, ID 19710308 – fls. 29/33, a Defensoria Pública se manifestou pelo
conhecimento
e
não provimento
do Agravo em Execução, mantendo-se inalterada a decisão do MM. Juiz
a quo
.

Em ID 19710308 – fl. 34, a decisão ora combatida foi mantida em seus próprios termos.

Nesta Superior Instância, ID 20643515, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução, devendo ser mantida a decisão ora agravada.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto por membro do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA que, nos autos do Processo nº.
0012166-17.2018.8.14.0051
, concedeu ao apenado
MARCIAL CORREA ALVARENGA NETO
, a progressão para o regime semiaberto, por entender ter este preenchido os requisitos subjetivos e objetivos à concessão do benefício.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Alega o agravante que, à época da decisão recorrida, o apenado não preenchia o requisito subjetivo previsto no artigo 112, §1º, da Lei nº 7.210/84, uma vez que sua conduta carcerária deveria ser considerada má, em razão da fuga ocorrida em 27/02/2023 e da recaptura em 10/11/2023, data que deve ser reconhecida como o marco da falta grave cometida para efeitos de avaliação de boa conduta.

Adianto que não advém razão ao agravante.

De início, para melhor compreensão da controvérsia, vale transcrever os motivos expostos pelo MM. juízo da execução ao conceder ao agravado a progressão para o regime aberto, na parte que interessa:

“(...)

II.1.2 - DO REQUISITO SUBJETIVO

Em relação ao requisito subjetivo, sabe-se que o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave],
ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”
.

Neste sentido:

"Se houver o cumprimento do requisito temporal antes de uma ano da falta grave, a pessoa também readquirirá o bom comportamento, como está agora expresso, e poderá obter a progressão. Esse requisito temporal é calculado com base na pena remanescente e a partir da nova data-base correspondente à da última falta, considerando que, segundo disposto no § 6º, o cometimento de falta grave interrompe a contagem. (GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. p. 234. 3 Ed. Belo Horizonte: CEI, 2021.)."

Frise-se que tal regra, nascida a partir da Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como "Pacote Anticrime", está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva, ou seja, que amplie o raio depro homine gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade. Leia-se: (...).

Ademais, à luz dos, entendo que, se a própria Lei de princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza, não haveria, destarte, motivação grave jurídica idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma, no que tange às demais espécies de falta disciplinar mais brandas ( ou ), sob pena de se atribuir às faltas leve média leves ou consequências processuais (p.ex., impedimento à concessão de progressão de regime) mais médias severas do que às da falta de natureza (p. ex., a possibilidade de progressão de regime, à vista da grave regra do artigo 112, § 7º, da LEP).

Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício e de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (vencido pendente leve, ou) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (por ex., má média grave conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta ) ou analógica (em casos de faltas ou por lacuna grave leve média, normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação pro homine.

Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.

II.1.3 - NA PENDÊNCIA DE FALTA GRAVE PENDENTE DE INSTAURAÇÃO, CONCLUSÃO OU HOMOLOGAÇÃO POR PDP

A eventual existência de falta grave pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial por meio de PDP, não configura causa legal de suspensão ou impedimento à progressão de regime vencida, à luz dos requisitos supramencionados.

Por tal motivo, seria ilícito reter a concessão da progressão de regime vencida, cujos requisitos legais estejam devidamente preenchidos, em nome, pura e simplesmente, da apuração administrativa da falta grave.

Especialmente, porque é praxe nesta VEP que, tão logo comunicada nos autos a prática de qualquer falta grave, se atualize imediatamente o cálculo da pena, lançando-se desde logo no sistema a data de tal falta grave.

Com isso, a progressão de regime é imediatamente reprojetada no tempo, à luz dessa nova data-base.

Destarte, entendo que um único dia a mais de cumprimento de pena em regime diverso ao qual teria direito, só porque pendente de instauração, conclusão ou homologação o competente PDP, tornaria ilícita a não concessão do benefício, violando-se, assim, direito líquido e certo do apenado.

Frise-se que, nem mesmo na hipótese de fuga seguida de recaptura do apenado, não faria sentido lógico ou jurídico manter a pessoa presa em regime diverso se, na própria data da recaptura, ela já fizesse jus à progressão de regime vencida, à luz dessa nova data-base (recaptura), sob pena de se duplipenalizar o indivíduo (mantendo-o em regime diverso, e ao mesmo tempo, proibindo-o de gozar de direito regularmente previsto em Lei e com os requisitos já alcançados).

Por tais motivos, faz-se cabível a progressão de regime com data do requisito objetivo já atingido (vencida), ainda que pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial algum procedimento administrativo disciplinar voltado à apuração de falta grave.

(...)

III – DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e tendo em vista o atingimento dos requisitos objetivo e subjetivo, com fundamento no artigo 112, da Lei de Execuções Penais:

1)

CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME1) SEMIABERTO ao(à) apenado(a) qualificado(a ) nos presentes autos, devendo ser considerada a data do cumprimento do apontado pelo cálculo automático do SEEU, 29/04/2024 ,requisito objetivo como data-base para projeção de futuros benefícios. (...)”.

Na hipótese, não houve conclusão do PDP instaurado para apurar a suposta falta grave e, conforme se depreende da certidão carcerária acostada em ID 19710308 – fls. 06/10, o apenado possui bom comportamento carcerário.

Como bem pontuou a Procuradora de Justiça, em seu bem lançado Parecer, ID 20643515:

“... Embora constatado nos autos que o apelado Marcial Neto fora recapturado em 01/11/2023, configurando suposta prática de falta grave, conforme explicitado na decisão ora objurgada, pendente a apuração por meio de instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).

Ademais, ainda que em andamento o PDP, considerando que não se pode concluir antecipadamente pela culpa do apenado, presentes os requisitos autorizadores da progressão, bem destacados na decisão do Juízo da Execução, se mostra razoável a manutenção da progressão do apenado, destacando-se que, posteriormente, caso reconhecida a prática de falta grave, viável a regressão...”

Dessa forma, não havendo registros nos autos que indiquem a conclusão do PDP e havendo comprovação, por meio da certidão carcerária de que o apenado possui bom comportamento carcerário, entendo que andou bem o Juízo
a quo
ao conceder a progressão de regime.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO DOMICILIAR. CERTIDÃO CARCERÁRIA ATESTANDO MÁ CONDUTA. REGISTRO DE EVASÃO. INFORMAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO APENADO. DECISÃO DO JUÍZO DEFERINDO PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DE PDP E DE OUTRAS FALTAS GRAVES. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. 1. É cediço que, nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para fazer jus ao benefício da progressão de regime prisional. 2. No caso dos autos, em que pese a casa penal tenha atestado que o reeducando encontrava-se classificado, naquela data (25/10/2023), com “má conduta carcerária”, considerando que se encontrava evadido desde o dia 24/04/2023, por não ter retornado após saída temporária, o juízo a quo proferiu a decisão vergastada em 08/11/2023, concedendo ao apenado a progressão de regime, motivo da insurgência. 3. Ocorre que, conforme consta destes autos e do SEEU, o apenado precisou ser internado para tratamento de saúde e, inclusive, houve decisão do juízo nos autos de execução penal registrando que deixava de determinar a regressão cautelar de regime em face do PDP juntado no Mov. 23, porquanto devidamente justificado o não retorno das saídas temporárias (Mov. 20)”, além de deferir prisão domiciliar para tratamento de saúde.
4. Não havendo notícia de conclusão do PDP instaurado para apurar a suposta falta grave que, conforme comprovam os autos de execução penal, foi justificada pelo agravado, e, ainda, não havendo registro de outras faltas graves em seu desfavor, entendo acertada a decisão do juízo que concedeu a progressão de regime que, portanto, se encontra imune de reforma.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08193913820238140000 21378986, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/11/2024